Tribunal: TJPA
Processo: 0827047-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827047-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO ALVES NEVES

AUTORIDADE COATORA: FÓRUM DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO CONTEXTO FÁTICO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Márcio Alves Neves, preso em flagrante em 16/11/2025 pela suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do CP c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006), cuja prisão foi convertida em preventiva em 17/11/2025. Alegou-se constrangimento ilegal diante da ausência de apreciação de pedido de revogação da prisão e da superveniência de fato novo — retratação da vítima e manifestação do Ministério Público favorável à liberdade. Liminar deferida para revogação da prisão com imposição de cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva; e (ii) analisar a subsistência dos requisitos legais para a manutenção da prisão diante da retratação da vítima e da manifestação ministerial favorável à liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A retratação formal da vítima perante o Ministério Público, afirmando não temer o paciente e atribuindo o fato à embriaguez, altera substancialmente o contexto fático que embasou a segregação cautelar, indicando ausência de risco atual.

4.

A manifestação favorável à liberdade por parte do Ministério Público, órgão responsável pela proteção da vítima e da ordem pública, reforça a inexistência de periculum libertatis no momento atual.

5.

A prisão preventiva não pode se sustentar apenas na gravidade abstrata do delito imputado, sendo indispensável a demonstração de contemporaneidade e risco concreto à ordem pública ou à vítima.

6.

Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se adequadas e suficientes ao caso, atendendo aos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, especialmente diante da inexistência de descumprimentos e da alteração do contexto fático.

7.

A manutenção da prisão, diante da ausência de risco atual, configuraria medida desproporcional e incompatível com o caráter excepcional da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A retratação da vítima, aliada à manifestação ministerial favorável à liberdade, pode afastar o periculum libertatis quando não houver indícios de risco atual à integridade da ofendida.

2.

A prisão preventiva não pode subsistir exclusivamente com base na gravidade abstrata do delito, devendo observar os critérios da necessidade, adequação e proporcionalidade.

3.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são suficientes quando ausente risco concreto à vítima ou à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §4º; 316; 319; CP, art. 129, §13º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e conceder, em definitivo a ordem ratificando a liminar anteriormente deferida
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCIO ALVES NEVES, contra ato atribuído ao MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802199-43.2025.8.14.0123.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/11/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006, tendo a prisão sido convertida em preventiva após audiência de custódia realizada em 17/11/2025.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, consubstanciado na omissão do juízo de origem em apreciar pedido de revogação da prisão preventiva protocolado em 22/11/2025, apesar de reiteradas petições defensivas, mantendo-se o paciente segregado sem decisão atualizada.

Aduz, ainda, a superveniência de fato novo relevante, consistente na declaração formal da vítima, prestada perante a Promotoria de Justiça em 09/12/2025, na qual afirma não temer o paciente, atribui o episódio à embriaguez e manifesta desinteresse na manutenção das medidas protetivas. Ressalta, por fim, que o Ministério Público de primeiro grau se manifestou favoravelmente à liberdade.

A liminar foi deferida por esta Relatoria, revogando-se a prisão preventiva e impondo-se medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP (ID 32380748).

Prestadas as informações pela autoridade coatora, noticiou-se, em síntese, a regularidade do trâmite processual, a fundamentação da prisão preventiva na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, bem como a juntada do alvará de soltura em cumprimento à decisão liminar (ID 32935263).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, com a consequente cassação da liminar, sustentando a inexistência de excesso de prazo e a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não obstante a retratação da vítima (ID 33281200).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus
sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - MÉRITO

O decreto prisional teve como fundamento central a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, no contexto de violência doméstica.

Ocorre que, após a decretação da prisão, sobreveio declaração formal da própria vítima, prestada perante o Ministério Público, na qual afirma expressamente não temer o paciente, atribui o episódio à embriaguez e manifesta desinteresse na continuidade das medidas protetivas.

Além disso, o Ministério Público de primeiro grau, órgão constitucionalmente incumbido da tutela da ordem pública e da proteção das vítimas, manifestou-se favoravelmente à revogação da prisão, reconhecendo a inexistência atual de risco.

Tais elementos não podem ser desconsiderados. Ainda que a ação penal seja pública incondicionada e que a vontade da vítima não vincule o Estado-acusador, é inegável que a aferição do periculum libertatis, em crimes dessa natureza, passa necessariamente pela análise concreta do risco atual à ofendida.

No caso, o suporte fático que legitimava a segregação cautelar foi substancialmente alterado, impondo a incidência do art. 316 do CPP, segundo o qual a prisão preventiva deve ser revogada quando não mais subsistirem os motivos que a ensejaram.

A gravidade da conduta imputada, por si só, não autoriza a manutenção da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração de risco atual e concreto, devidamente individualizado.

Embora a decisão originária tenha apontado elementos relacionados ao modus operandi e à suposta reiteração, não há, no momento presente, dados objetivos que indiquem a persistência desse risco, sobretudo diante da retratação da vítima, da ausência de descumprimento de medidas cautelares e da manifestação ministerial favorável à liberdade.

A prisão preventiva, enquanto medida de exceção, não pode subsistir como antecipação de pena, devendo ser constantemente reavaliada à luz das circunstâncias atuais do caso concreto.

Mostram-se adequadas e suficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão impostas quando do deferimento da liminar, previstas no art. 319 do CPP, as quais atendem aos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, preservando a finalidade cautelar do processo sem suprimir, de forma extrema, a liberdade do paciente.

Ressalte-se que eventual descumprimento das cautelares poderá ensejar nova análise da necessidade de segregação, nos termos do art. 282, §4º, do CPP.

Embora respeitável, o D. parecer ministerial não afasta a ilegalidade concreta identificada no momento da concessão da liminar, especialmente no que se refere à alteração superveniente do contexto fático e à ausência atual de periculum libertatis. A manutenção da prisão, nas circunstâncias delineadas, revelar-se-ia desproporcional e destituída de contemporaneidade, razão pela qual a liminar deve ser confirmada.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, CONFIRMANDO A LIMINAR
anteriormente deferida, para revogar em definitivo a prisão preventiva de MARCIO ALVES NEVES, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão já impostas, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo de origem, caso sobrevenham fatos novos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026